Tribunal: TCU
Processo: 011.565/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra deliberação que, com alteração feita em sede de recurso de reconsideração, julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado para realização do evento "Festa de São João".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Edimilson Valadão de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Marilac (MG), contra o Acórdão 4796/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Colegiado julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e cominação de multa, no bojo de tomada de contas especial alusiva ao evento "Festa de São João", realizado em junho/2008 naquela municipalidade, com recursos repassados pelo Ministério do Turismo (MTur), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, conhecer do recurso de revisão interposto por Edimilson Valadão de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Marilac (MG), contra o Acórdão 4796/2019-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de tornar insubsistente a multa aplicada ao recorrente e julgar regulares com ressalva as suas contas, com base nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso II, e art. 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.